Tribunal: TCU
Processo: 015.829/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional no qual são requeridas informações referentes a financiamento de evento ocorrido em 1o de maio de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) mediante a qual o Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados encaminha a Solicitação de Informações ao TCU (SIT) 6/2024, de autoria do Deputado Evair de Melo, que demanda do Tribunal resposta a questões referentes ao "financiamento pela Lei Rouanet e Petrobras de evento em que Lula pediu votos para Boulos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 38, II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e no art. 4o, I, alínea "a", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.2. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, em resposta à SIT 6/2024, que: 9.2.1. existem no Tribunal de Contas da União, até o momento, além da presente solicitação, quatro processos relacionados com o evento ocorrido em 1o de maio de 2024: 9.2.1.1. TC Processo 008.620/2024-5 : Representação de Senador da República a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República e na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), referentes a possíveis ilicitudes relativas à organização, ao custeio e à execução de evento ocorrido em 1o/5/2024, no estacionamento da Neo Química Arena, em São Paulo/SP, durante o qual foi proferido discurso pelo Presidente da República com pedido explícito de voto em favor do pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos. Situação: Julgado pelo Acórdão 1177/2024-TCU-Plenário , que não conheceu da Representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, e determinou o arquivamento do processo, após comunicação ao Representante; 9.2.1.2. TC Processo 008.622/2024-8 : Representação de Parlamentares a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República relacionadas a discurso proferido pelo Presidente da República em 1o/5/2024, transmitido por TV pública (Canal Gov), em que teria havido pedido explícito de voto, em favor do pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos. Situação: Julgado pelo Acórdão 1178/2024-TCU-Plenário , que não conheceu da Representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, e determinou o apensamento definitivo do processo ao TC Processo 008.620/2024-5 , após comunicação aos Representantes; 9.2.1.3. TC Processo 011.263/2024-5 : Representação formulada por Deputado Federal acerca de possível irregularidade na utilização de recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) em evento realizado no dia 1o de maio de 2024, em São Paulo, em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Situação: em instrução pela unidade técnica; 9.2.1.4. TC Processo 011.321/2024-5 : Representação formulada por Deputados Federais acerca de possível irregularidade na utilização de recursos da Lei Rouanet em evento realizado no dia 1o de maio de 2024, em São Paulo, em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Situação: em instrução pela unidade técnica. 9.2.2. o evento alusivo ao Dia do Trabalhador realizado pela empresa Veredas Gestão Cultural (CNPJ 15.089.365/0001-01) se refere ao projeto cultural de no Pronac 240702, financiado por meio do mecanismo de incentivo fiscal previsto na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet). Até a data de realização do evento, a empresa havia captado R$ 250.000,00, valor aportado pela Sociedade Regional de Ensino e Saúde S/S Ltda. (CNPJ 04.600.555/0001-25). Posteriormente, em 6/6/2024, o projeto recebeu o aporte de R$ 1.200.000,00, oriundos da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0001-01). Contudo, até a data de 11/7/2024, o projeto ainda não havia sido autorizado a executar os recursos captados, de modo que, em tese, os valores permaneceram retidos na Conta de Captação até a referida data. Ainda assim, conforme disciplina o art. 34, § 1o, da Instrução Normativa - Ministério da Cultura 11/2024, " as despesas realizadas entre o dia da publicação da Portaria de Autorização para Captação de Recursos e o dia da efetiva aprovação da execução do projeto poderão ser ressarcidas com recursos captados, respeitando-se os ajustes ocorridos na unidade técnica e na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura "; 9.2.3. a regularidade da aprovação e da execução do Pronac 240702 vem sendo analisada no âmbito dos processos TC Processo 011.263/2024-5 e TC Processo 011.321/2024-5 , sendo que, somente após as instruções desses processos é que o Tribunal poderá se manifestar quanto à ocorrência ou não de irregularidades, mediante julgamento e prolação dos Acórdãos respectivos. Se constatadas irregularidades, a Corte adotará as sanções cabíveis, consoante disposições da Lei Orgânica do TCU; 9.2.4. a competência para apreciar a existência de abuso de poder econômico e político em campanhas eleitorais e a ocorrência de campanha eleitoral antecipada é da Justiça Eleitoral, conforme o art. 36, § 5o, c/c o art. 96, I, da Lei 9.504/1997. Assim, a matéria não se acha entre as competências desta Corte de Contas, conforme, inclusive, restou decidido, por meio dos Acórdão 1177/2024-TCU-Plenário e 1178/2024-TCU-Plenário, que trataram da mesma matéria suscitada na SIT 6/2024; 9.2.5. embora não faça parte das atribuições do TCU adotar ações com o objetivo de garantir a conformidade dos gastos com as normas eleitorais, isso não afasta a contribuição rotineira do Tribunal de Contas com a Justiça Eleitoral, especialmente encaminhando ao Tribunal Superior Eleitoral a Lista de Pessoas com Contas Julgadas Irregulares nos oito anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição, possibilitando que aquela Justiça especializada avalie a elegibilidade dos postulantes aos cargos eletivos; 9.3 encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia da instrução à peça 13, ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, e ao Deputado Federal Evair de Melo; 9.4. nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU e dos arts. 14, IV, e 17, I, da Resolução - TCU 215/2008, considerar a solicitação de informações integralmente atendida e arquivar o presente processo.